Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718338-39.2019.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GUILHERME DIAS DE LIMA APELADO: GUILHERME DIAS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB explicitou que não foi possível a apresentação das contrarrazões haja vista que não conseguiu fazer “download” do processo em sua integralidade. Acrescentou que sendo um núcleo de prática jurídica é indispensável baixar todo processo para repassar aos alunos. Por fim, requereu a verificação de possível defeito nos documentos para download (ID 27492968). Em consulta junto ao NUAGE (Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a instância) foi devidamente esclarecido que o download de arquivos do PJE é limitado a arquivos de 900MB. Como o inteiro teor destes autos supera esse limite somente é possível fazer download dos autos por etapas, que podem ser divididas por data, ID do documento, entre outros. A Portaria Conjunta 53 e, várias outras que seguiram sobre o mesmo tema, define o tamanho de arquivos para upload, e restrições técnicas. É possível ainda ao advogado verificar dúvidas frequentes junto a este órgão por intermédio do seguinte link: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/perguntas-mais-frequentes/processo-judicial-eletronico-pje, destacando que o item 20, neste link, trata do tema em questão. 2. Abra-se vista novamente ao Núcleo de Prática Jurídica para apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator